Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011386-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE VASCONCELOS - CPF: 329.828.361-49 (AGRAVANTE), SIMONE DA SILVA MAIZMAN - CPF: 676.763.599-53 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), VALMIR CASTILHO QUEIROZ - CPF: 207.934.721-72 (AGRAVADO), MARGARETE TORRES DE SOUZA - CPF: 697.733.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SER EXPEDIDO MANDADO DE DESPEJO – CONTRATO COM GARANTIA DE FIANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se for demonstrado que o contrato de locação está garantido por fiança, é inviável a medida liminar de despejo nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PAULO SERGIO DE VASCONCELOS e SIMONE DA SILVA MAIZMAN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO no 1018666-91.2021.8.11.0041, movida em face de CURTUME JANGADAS S/A, VALMIR CASTILHO QUEIROZ e MARGARETE TORRES DE SOUZA, indeferiu o pedido de despejo.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que locam ao agravado o imóvel residencial situado na Rua das Margaridas, 301, Florais Cuiabá, nesta Capital, e o inquilino deixou de pagar as últimas sete prestações do aluguel, bem como os encargos condominiais e de IPTU.

Defendem que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
é descabida, posto que implica em prejuízo manifesto, sobretudo porque receberam proposta de compra do mencionado imóvel.

Requerem, deste modo, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a expedição de mandado de despejo do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Foi indeferida a tutela recursal (ID.
93480998)

Informações prestadas pela magistrada
a quo
(Id.
95627548
)

Contrarrazões no Id 103577952, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de ação de despejo fundada no inadimplemento de aluguéis, taxas condominiais e IPTU, cuja tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo
a quo.

Realmente, o douto julgador de primeira instância, ao aquilatar a questão posta, consignou que:

“As hipóteses de despejo liminar estão previstas no art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, dentre elas a seguinte:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Com efeito, observa-se que o contrato de locação (Id. 56547786) dispõe da garantia de fiança, na forma prevista no art. 37 da Lei 8245/91, verbis:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

[...].

II - fiança;

Desta forma, ante a existência no contrato firmado entre as partes, de uma das garantias previstas na Lei de Locações, não há falar-se em concessão de liminar de despejo na forma prevista no inciso IX do § 1o do art. 59, da Lei n. 8.245/1991.”
(Id.58015500 - auto originário 1018666-91.2021.8.11.0041)

Portanto, não vislumbro, por ora, erro da decisão combatida.

Ao compulsar os autos de origem se observa no contrato de Locação Residencial entabulado entre as partes possui garantia por fiança, prestada por CURTUME JANGADAS S/A.

Da cláusula contratual é expresso tal condição. Vejamos:

“DO VALOR DO ALUGUEL DESPESAS E TRIBUTOS

Cláusula 5o - Fica estabelecido se a locatária não pagar o aluguel devido no prazo de 10 (dez) dias após o vencimento, a cobrança será remetida ao departamento jurídico e poderá os locadores proceder a cobrança diretamente a FIADORA.

(...)

DAS GARANTIAS ”

Cláusula 34o - A FIADORA é a principal pagadora solidariamente responsável, com a locatária, assumem responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigações assumidas, por meio desse instrumento, cujas responsabilidades perdurarão integralmente até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves, ainda que finalizado o prazo contratual.

Parágrafo primeiro - A FIADORA está ciente que o término da fiança somente encerra com o cumprimento da locatária de todas as cláusulas do presente contrato, estando ainda de acordo com as correções procedidas o aluguel, proveniente de acordos firmados entre os locadores e a locatária e os estipulados pela legislação vigente, renunciando expressamente os beneficiários dos artigos 827, 835, 838 do Código Civil. Fica ainda ciente, a FIADORA, que em caso de renovação do presente instrumento, continuam a mesma obrigada por todo o teor deste.”
(Id. 56547786- auto originário 1018666-91.2021.8.11.0041)

Logo, inviável o deferimento do despejo liminar.

Nesse sentido colaciono o entendimento dos mais diversos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA - CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA – FIANÇA – ART. 37, II, DA LEI N. 8.245/91 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91 – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO

Demonstrado que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por fiança (art. 37, II, da Lei n. 8.245/91), não pode subsistir a medida deferida nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.

(N.U 1010777-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO FIADOR ADIMPLIR COM A DÍVIDA. Para o deferimento de medida liminar de despejo há que se considerar o panorama fático da demanda sob a luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso sub judice, não é possível vislumbrar o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora" à ensejar o deferimento da medida pretendida, sendo necessário aguardar o contraditório, com a devida produção probatória, para melhor elucidar a controvérsia. Ademais, o artigo 59, §1o, IX, da Lei de Locações estabelece que o deferimento do despejo liminar só é possível quando o contrato locatício se encontra desprovido de garantia. Dessa forma, imperativo reformar a decisão agravada para obstar, por ora, o despejo liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50159380820218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 09-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR EM RAZÃO DE FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. PENDENTE CITAÇÃO DOS FIADORES. O artigo 59, §1o, IX, da Lei de Locações estabelece que o deferimento do despejo liminar só é possível quando o contrato locatício se encontra desprovido de garantia. Ademais, devem estar presentes os requisitos de que trata o artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 51439945920218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 15-09-2021)

Assim, se for demonstrado que o contrato de locação está garantido por fiança, é inviável a medida liminar de despejo nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.

Dispositivo.

Com essas considerações
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022